Tribunal: TJMT
Processo: 1004637-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004637-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON NUNES DA SILVA - CPF: 109.959.511-87 (AGRAVADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), HS TRANSERV - TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 10.702.791/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos em favor de vítima de acidente de trânsito, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação de ausência de nexo causal entre o acidente e as patologias que demandam cirurgia; e (ii) saber se é exigível a realização de perícia médica prévia como condição para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, que aponta de forma categórica a culpa do motorista do caminhão segurado, caracterizando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que demandam correção cirúrgica está amplamente comprovado pela documentação médica, que atesta de forma expressa que as patologias decorrem diretamente do trauma contuso sofrido no sinistro, sendo sua evolução progressiva plenamente compatível com a dinâmica das lesões traumáticas graves.

5. O perigo de dano apresenta-se de forma inequívoca, considerando que os laudos médicos descrevem quadro clínico de extrema gravidade, com necessidade de intervenção cirúrgica urgente para evitar complicações que incluem progressão das limitações motoras, piora do estado cognitivo, sepse generalizada, paralisia permanente ou mesmo morte.

6. A exigência de perícia médica prévia esvaziaria o instituto da tutela de urgência, sendo a documentação médica apresentada, elaborada por profissionais habilitados e corroborada por exames complementares, prova suficiente para a formação da convicção judicial em cognição sumária.

7. No sopesamento entre o risco patrimonial da seguradora e o risco existencial do agravado, este último deve prevalecer de forma absoluta, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a prescrição médica formal e fundamentada, aliada a documentação que demonstre o nexo causal entre o sinistro e as lesões, constitui prova suficiente para concessão de tutela de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos essenciais. 2. A cognição sumária própria da tutela de urgência prescinde de perícia técnica prévia, sendo suficiente a plausibilidade do direito e a demonstração do risco de agravamento irreversível da saúde ou de morte do requerente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º; CPC, art. 300; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10359223420258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJ-MT, AI 10362040920248110000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, na
Tutela Cautelar Antecedente n. 1007591-36.2025.8.11.0002
ajuizada por
EDSON NUNES DA SILVA
, que deferiu a medida para determinar que a requerida e a litisdenunciada, ora agravante, de forma solidária, “
autorizem e custeiem integralmente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos ao autor (Correção de fístula colo-vesical e Artrodese cervical para descompressão medular), incluindo despesas com equipe médica, hospital, anestesista, materiais (OPME) e medicamentos necessários ao pós-operatório imediato, conforme orçamentos apresentados ou em rede credenciada equivalente
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a trinta dias, sem prejuízo de bloqueio judicial de verbas (
Bacenjud
) em caso de descumprimento para assegurar o resultado prático desta decisão.

A agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em caráter antecedente determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos ao agravado é indevida, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta que, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, não há prova idônea de que as cirurgias deferidas — correção de fístula colo-vesical e artrodese cervical para descompressão medular — guardem nexo de causalidade com o sinistro ocorrido em dezembro de 2024, sendo vedada a presunção de direito sem a prévia produção de prova técnica.

Afirma, ainda, que inexiste urgência atual a justificar a medida extrema, uma vez que o acidente ocorreu há mais de um ano e os documentos médicos juntados não indicariam risco iminente de morte ou necessidade imediata de intervenção cirúrgica, além de haver indícios de que as patologias alegadas possam decorrer de condições degenerativas ou clínicas diversas, estranhas ao evento danoso. Defende que apenas mediante perícia médica seria possível aferir a real necessidade dos procedimentos e o alegado nexo causal, não sendo suficiente a documentação unilateral apresentada pelo agravado.

Por fim, sustenta a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à seguradora, caso mantida a decisão, diante da possibilidade de liberação de valores elevados sem comprovação do nexo causal, o que inviabilizaria eventual ressarcimento futuro. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela concedida, ou, subsidiariamente, que o levantamento de valores seja condicionado à realização de perícia médica ou à efetiva comprovação do agendamento e execução dos procedimentos cirúrgicos.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante (id. 344630872).

Em contrarrazões apresentadas em id. 348111394, o agravado sustenta a manutenção da decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio dos procedimentos cirúrgicos necessários à preservação da vida e da integridade física do agravado, destacando que a medida foi corretamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ressalta, ainda, que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante já foi apreciado e indeferido por decisão do relator, circunstância que, segundo afirma, reforça a adequação e a legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem.

Prossegue afirmando que os fatos que originaram a demanda decorrem de grave acidente de trânsito ocorrido em 14/12/2024, na Rodovia BR-070, em Várzea Grande/MT, quando o veículo conduzido pelo agravado foi violentamente atingido por caminhão pertencente à empresa segurada pela agravante, ocasionando a morte imediata de sua esposa e graves lesões físicas no próprio autor. Sustenta que o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal aponta, de forma categórica, a culpa do motorista do caminhão, que teria acessado a rodovia sem a devida cautela, interceptando a trajetória do automóvel conduzido pelo agravado. Acrescenta que os documentos médicos demonstram quadro clínico extremamente grave, com necessidade de correção cirúrgica de fístula colo-vesical associada a abscesso pélvico e artrodese cervical para descompressão medular, sob risco de sepse generalizada, paralisia permanente ou mesmo morte, circunstâncias que evidenciam a urgência do tratamento e justificam a concessão da tutela antecipada.

Aduz, ainda, que as alegações da agravante acerca da inexistência de nexo causal e da suposta ausência de urgência não encontram respaldo nas provas dos autos, pois os relatórios médicos indicam expressamente que o agravado foi “
vítima de trauma contuso após acidente automobilístico ocorrido em 14/12/2024
”, do qual resultaram múltiplas fraturas vertebrais e lesões internas. Defende, ademais, que o perigo de dano irreparável recai exclusivamente sobre o agravado, diante do risco concreto de morte ou invalidez permanente, ao passo que eventual prejuízo financeiro da seguradora seria reversível. Sustenta, por fim, ser desnecessária a realização de perícia prévia nesta fase processual, uma vez que a prova documental já demonstra a verossimilhança das alegações e a urgência da intervenção médica, razão pela qual requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão que determinou o custeio das cirurgias.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 351647882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que deferiu a medida para determinar que a requerida e a litisdenunciada, ora agravante, de forma solidária, “
autorizem e custeiem integralmente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos ao autor (Correção de fístula colo-vesical e Artrodese cervical para descompressão medular), incluindo despesas com equipe médica, hospital, anestesista, materiais (OPME) e medicamentos necessários ao pós-operatório imediato, conforme orçamentos apresentados ou em rede credenciada equivalente
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a trinta dias, sem prejuízo de bloqueio judicial de verbas (
Bacenjud
) em caso de descumprimento para assegurar o resultado prático desta decisão.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais, tendo sido proferida com base em elementos probatórios robustos que demonstram, de forma contundente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A insurgência da agravante centra-se, fundamentalmente, na alegada ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as patologias que demandam intervenção cirúrgica, bem como na suposta inexistência de urgência que justifique a medida antecipatória. Tais argumentos, contudo, não encontram respaldo na robusta documentação médica e pericial acostada aos autos.

No que tange à probabilidade do direito, primeiro requisito da tutela de urgência, os elementos probatórios são cristalinos em demonstrar a responsabilidade civil da empresa segurada pela agravante. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 185687126 – processo de origem) é categórico ao apontar que o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi o caminhão da empresa HS TRANSERV acessar a via sem observar a presença dos outros veículos, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo agravado. Esta conclusão pericial, elaborada por órgão técnico especializado e imparcial, constitui prova da culpa do preposto da empresa requerida, configurando manifesta violação ao dever de cuidado objetivo e caracterizando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A alegação da agravante de ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que demandam correção cirúrgica revela-se desprovida de fundamento quando confrontada com a documentação médica dos autos. O relatório médico datado de 11/10/2025 (id. 212537577 – processo de origem) é expresso ao atestar que o paciente foi "
vítima de trauma contuso após acidente automobilístico ocorrido em 14/12/2024, que resultou em múltiplas fraturas vertebrais e perfuração de vísceras abdominais
". O documento médico estabelece, de forma clara e inequívoca, o nexo temporal e causal entre o sinistro e as lesões apresentadas, descrevendo quadro clínico plenamente compatível com trauma decorrente de acidente automobilístico de alta energia.

Corroborando esta conclusão, os exames de tomografia computadorizada realizados no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande no dia 14/12/2024 (id. 185687129 – processo de origem), imediatamente após o acidente, já evidenciavam "
fratura do 1º ao 4º arcos costais direitos
", "
focos gasosos na parede anterior do tórax
", "
discreto foco hiperdenso no lobo frontal à esquerda
" e "
abaulamento discal de L3-L4 a L5-S1 que comprime a face anterior do saco dural
", dentre outros. Tais achados são plenamente compatíveis com as sequelas que hoje demandam correção cirúrgica, afastando qualquer dúvida sobre a origem traumática das lesões.

A tentativa da agravante de caracterizar as patologias como degenerativas ou preexistentes não encontra qualquer respaldo técnico nos autos. Ao contrário, toda a documentação médica converge para a mesma conclusão:
as lesões decorrem diretamente do trauma sofrido no acidente de trânsito, sendo sua evolução progressiva perfeitamente compatível com a dinâmica das lesões traumáticas graves
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito da tutela de urgência, este se apresenta de forma avassaladora. O laudo médico de outubro de 2025 descreve quadro clínico de extrema gravidade, com "
fístula colo-vesical com abscesso pélvico associado
" e "
múltiplas fraturas vertebrais
", condições que, segundo o documento técnico, demandam "
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA URGENTE PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL E REPARO DA PERFURAÇÃO ABDOMINAL
". O médico assistente é categórico ao afirmar que "
CASO NÃO SEJA REALIZADA A CIRURGIA, AS COMPLICAÇÕES PODEM INCLUIR PROGRESSÃO DAS LIMITAÇÕES MOTORAS, PIORA DO ESTADO COGNITIVO E INCAPACIDADE DE RETORNAR A ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA
".

A alegação de que não há urgência porque o acidente ocorreu há mais de um ano revela profunda incompreensão da dinâmica das lesões traumáticas. É sabido na medicina que determinadas sequelas de acidentes de trânsito podem evoluir progressivamente, demandando intervenção cirúrgica em momento posterior ao trauma inicial. O fato de o agravado ter recebido alta hospitalar no dia seguinte ao acidente não afasta a gravidade das lesões internas, que se manifestaram de forma evolutiva, conforme amplamente documentado nos autos. A fístula colo-vesical e o abscesso pélvico, bem como a compressão medular progressiva, são complicações tardias perfeitamente compatíveis com o trauma inicial sofrido.

No que se refere ao alegado risco de dano irreparável à seguradora,
tal argumento não pode prosperar quando confrontado com o risco existencial do agravado
. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III, CF/88) e o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais invioláveis (art. 5º, caput, e art. 6º, CF/88). No sopesamento entre o risco patrimonial da seguradora e o risco de vida e integridade física do agravado, este último deve prevalecer de forma absoluta e incondicional.

Ademais, o eventual prejuízo financeiro da agravante possui natureza meramente patrimonial e é perfeitamente reversível mediante ação de regresso ou restituição, caso a ação principal seja julgada improcedente ao final. Por outro lado, as sequelas permanentes ou o óbito do agravado constituiriam danos irreversíveis, que tornariam inócua qualquer prestação jurisdicional posterior. Como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, "
o dinheiro recupera-se; a vida, uma vez ceifada, não
".

A exigência de perícia médica prévia para a concessão da tutela de urgência, como pretende a agravante, esvaziaria completamente o instituto, que tem por finalidade justamente evitar que a demora na prestação jurisdicional cause danos irreparáveis ao jurisdicionado. A documentação médica apresentada, elaborada por profissionais habilitados e em consonância com os achados dos exames complementares realizados, constitui prova mais do que suficiente para a formação da convicção judicial quanto à necessidade e urgência dos procedimentos cirúrgicos nesta fase processual de cognição sumária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL PRESUMIDO – PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO ELEMENTO SUFICIENTE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição médica formal e fundamentada, emitida por especialista, constitui prova suficiente para concessão de tutela provisória para custeio de cirurgia urgente, desde que voltada à reparação de sequelas decorrentes de acidente de trânsito. A cognição sumária da tutela de urgência prescinde de perícia técnica, sendo suficiente a plausibilidade do direito e o risco de agravamento da saúde do requerente
. Não cabe revogação da tutela com base em extrapolação de gastos quando estes não foram acolhidos pela decisão recorrida”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359223420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026 - destaquei).

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE PRELIMINAR DEMONSTRADA.
RATEIO DAS DESPESAS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3.
Demonstrada a probabilidade do direito do agravante pela análise dos documentos juntados (laudo da PRF, boletim de ocorrência e inquérito policial), que atribuem, em cognição sumária, culpa ao motorista da empresa agravada.
4.
Evidenciado o perigo de dano em virtude do estado de saúde do agravante, submetido a cirurgias e tratamento médico multidisciplinar, sendo necessária a manutenção das despesas para preservação da vida e saúde.
5.
A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar o custeio do tratamento médico, mediante comprovação das despesas nos autos, possibilitando a fiscalização pelas rés.
6. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de que o custeio seja integral e contínuo. 7. A discussão quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade pelo custeio da perícia deverá ser analisada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada recursal deferida, determinando o custeio do tratamento médico e hospitalar do autor pelas rés, mediante comprovação nos autos. Tese de julgamento: "1.
Em demandas indenizatórias por acidente de trânsito, estando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico.
2. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta na ausência de comprovação de custeio integral das despesas médicas pelo réu." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362040920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2025 - destaquei).

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita harmonia com a lei, a jurisprudência consolidada e os fatos incontroversos do processo. O magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente sua função jurisdicional, ponderando os valores em conflito e priorizando a preservação da vida e da dignidade humana, em detrimento de interesses meramente patrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida e a litisdenunciada custeiem integralmente os procedimentos cirúrgicos essenciais à preservação da vida e da integridade física do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026